Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. REVISÃO DA FATURA. MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção.
2. Há controvérsia quanto à cobrança das faturas de consumo de água com valores elevados e isolados nos meses de novembro e dezembro de 2021, com retorno à média histórica a partir de fevereiro de 2022.
3. A Caesb contesta a revisão das faturas com base na média dos 12 meses anteriores e a consumidora pede indenização pelos danos morais decorrentes da cobrança considerada abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se é legítima a revisão das faturas de consumo de água com base na média histórica de consumo, em razão da ausência de justificativa plausível para o aumento abrupto dos valores cobrados; e (II) se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança que a autora considera abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo, pois, aplicável o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço.
6. A CASB não comprovou erro de leitura, defeito no hidrômetro ou vazamento, tampouco apresentou justificativa técnica para o aumento abrupto dos valores das faturas.
7. A oscilação isolada nos valores cobrados, seguida de retorno à média histórica, afasta a presunção de veracidade dos registros de consumo.
8. A Resolução ADASA no 14/2011, art. 92, § 3o, autoriza a apuração do volume faturado com base na média dos 12 meses anteriores quando houver imprecisão dos dados coletados.
9. A jurisprudência do TJDFT possibilita a revisão da fatura com base na média histórica na ausência de prova da regularidade da medição.
10. A responsabilidade pelas instalações internas do imóvel é do consumidor, mas isso não exime a concessionária de demonstrar a regularidade da medição.
11. A alegação de aferição do hidrômetro pelo INMETRO não afasta a possibilidade de erro pontual, especialmente sem inspeção técnica ou laudo específico.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não houve interrupção do fornecimento de água, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro abalo concreto à esfera extrapatrimonial da autora.
13. A jurisprudência do TJDFT entende que a simples cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelações desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de justificativa técnica para o aumento abrupto e isolado no valor da fatura de água autoriza sua revisão com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.
2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos que evidenciem abalo moral, não enseja indenização."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e Resolução ADASA no 14/2011, art. 92, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1750450, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível e 1793179, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.